Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800153-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

AGRAVADO: FABIO WALLACE LAMEIRA ESPINDOLA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

DIREITO

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE REFORMA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Carreados aos autos documentos e declarações produzidas apenas unilateralmente, não se mostram preenchidos os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela não deferida pelo Juízo
a quo
.

2.

Tratando-se de empresa seguradora que ostenta sublinhada capacidade econômica, não há indícios de que a ausência de devolução imediata, por segurado, de valores que perfazem a monta de
R$ 9.048,78 (nove mil, quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), seja capaz de causar patente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.
Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800153-38.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A
(ADV.
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE N. 23.748)

AGRAVADO:
FABIO WALLACE LAMEIRA ESPINDOLA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
, em face de decisão interlocutória que, nos autos da “
Ação Ordinária de Ressarcimento por Enriquecimento Sem Causa”
(processo eletrônico n. 0801676-95.2019.8.14.0008), ajuizada por
FABIO WALLACE LAMEIRA ESPINDOLA,
postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Com efeito, neste estágio procedimental, apesar da permissão do art. 9º, parágrafo único, I do CPC, reputo possível e necessário o estabelecimento de contraditório prévio quanto ao pleito de tutela de urgência, pois não vislumbro risco de perecimento do objeto do processo na hipótese de concessão de breve oportunidade para a parte contrária se manifestar. Assim, o pedido de concessão de tutela de urgência será apreciado após o decurso do prazo fixado abaixo
”.

Em suas razões recursais
,
a agravante defende, em síntese, que ao agravado era devida cobertura securitária no montante de R$ 9.048,78 (nove mil, quarenta e oito reais e setenta e oito centavos). Entretanto, devido a uma falha sistêmica da agravante, houve a efetivação de pagamento em duplicidade ao segurado, no valor de R$ 18.097,56 (dezoito mil, noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, diante da demonstração do valor pago à maior, pretende a restituição do montante excedente.

Aduz que a probabilidade de seu direito ficou fartamente demonstrada, comprovada suficientemente a má-fé do agravado em se negar a devolver os valores recebidos indevidamente. Outrossim, sustenta que haveria perigo de dano latente, uma vez que demasiado decurso de tempo certamente ocasionará a impossibilidade de receber da recorrida o ressarcimento devido.

Por fim, pugnou para que seja o provido o presente agravo, sendo modificada a decisão combatida, para:

“
1) Conhecer do presente recurso como Agravo de Instrumento, REVOGANDO A DECISÃO QUE ENTENDEU POR APRECIAR O PEDIDO DA LIMINAR PRETENDIDA APENAS APÓS A MANIFESTAÇÃO DA RÉ (art. 1.019, inc. I, CPC/15) proferida pelo magistrado de piso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da Recorrente ocasionada pela r. decisão ora recorrida”.

Em decisão monocrática (PJe ID num. 3.096.837), o excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, então relator do recurso, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender que:

“a probabilidade do direito reside, em tese, haver a seguradora agravante haver pago a indenização em valor que corresponderia ao dobro do devido ao segurado
, cujo sinistro (acidente de trabalho) ocorreu em 09/08/2018. Trata-se de afirmação

unilateral, pois que não demonstrado até então haver o agravado manifestado ciência sobre tal

cálculo ou firmado recibo neste valor. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do

processo, pela não devolução dos valores recebidos a mais pelo agravado, trata-se de

especulação não demonstrada nos autos, posto que não evidenciada a recusa do agravado em

devolver o que supostamente recebera a maior”.

Em face de tal decisão interlocutória, o agravante interpôs agravo interno, tombado sob o ID num. 3.217.835.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0800153-38.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A
(ADV.
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE N. 23.748)

AGRAVADO:
FABIO WALLACE LAMEIRA ESPINDOLA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, merece conhecimento o Agravo de Instrumento
.

Inicialmente, destaco que, no mérito, pretende o agravante a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela requerida em primeiro grau, qual seja, a determinação de devolução imediata do “
valor total de
R$ 9.048,78, para a conta corrente desta Cia junto ao banco Conta Corrente 95605-8, Agência 2000 do banco ITAÚ 341, ou, alternativamente, que proceda imediatamente com o depósito nos autos via DJO da referida verba sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que cause desestímulo à intenção de descumprimento da r. decisão, ou ainda, que se determine o imediato bloqueio dos valores na Conta Corrente: 14337-5, Ag: 7489-0 do banco Itaú - 341 e/ou em qualquer outra conta bancária de titularidade do Sr. FABIO WALLACE LAMEIRA ESPINDOLA.
”

Com efeito, é cediço que a presente controvérsia deve ser dirimida a partir da aplicação do art. 300 do Código de Processo Civil, o qual normatiza os pressupostos legais para deferimento da tutela de urgência cautelar ou antecipada, estabelecendo que:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Isso posto, assento desde já que não reputo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela.

É que, na mesma linha adotada pelo Exmo. Relator deste recurso quando da apreciação do pedido liminar de efeito suspensivo, entendo que probabilidade do direito da agravante não restou devidamente demonstrada, na espécie.

Dos autos não é possível obter-se, com a clareza necessária para o deferimento do pedido formulado, certeza acerca do direito da requerente, ora agravante. Os documentos e alegações carreados foram produzidos apenas unilateralmente, não havendo indícios suficientes de que os cálculos apresentados estejam em conformidade com o contrato estipulado entre as partes e com a lesão experimentada pelo segurado, tampouco que o valor indicado fora efetivamente recebido por este de forma irregular, ou que ainda não tenha havido eventual devolução.

Neste diapasão, tenho que tais questões ainda carecem de maior detalhamento, que será alcançado apenas com o regular trâmite do feito perante o Juízo de primeiro grau e conclusão da fase instrutória.

Outrossim, também não vislumbro a ocorrência de patente
periculum in mora
, haja vista tratar-se a recorrente de empresa com sublinhada capacidade econômica, que não enfrentará prejuízos relevantes acaso não ressarcida imediatamente da quantia supostamente paga em dobro, na monta de
R$ 9.048,78 (nove mil, quarenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Abro um parêntese para assentar que a decisão agravada se limitou a postergar a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior, não havendo qualquer impedimento para que o Juízo primevo, de posse de novos fatos ou evidências, decida de forma diversa aos fundamentos assentados nessa instância
ad quem
.

Desse modo, em tais termos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente
Agravo de Instrumento,
para manter
in totum
a decisão recorrida.

Por derradeiro, diante do julgamento do mérito recursal, declaro prejudico o Agravo Interno de ID num. 3.217.835, interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/03/2023